Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705189-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MÔNICA BARBOSA DE JESUS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DF.TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ACIDENTE EM SERVIÇO. AMBULÂNCIA DO SAMU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPROCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ENFERMIDADES NÃO COMPROVADAMENTE DECORRENTES DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÍNDROME TÚNEL DO CARPO. ROL DAS DOENÇAS QUE AUTORIZAM RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO CONFORME CPC. 1. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. 2. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência da apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse lhe foi negada na instância de origem, por decisão não impugnada. 3. Na forma da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais figura como regra, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. 4. A concessão da aposentadoria por invalidez à autora decorreu da aferição de enfermidades diversas, não comprovadamente decorrentes do acidente de trânsito sofrido em serviço, que a vitimou quase dez anos antes. 5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o rol das doenças incapacitantes que autorizam a percepção de proventos integrais é taxativo (RE 656860, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Repercussão Geral - Mérito Dje-181 Divulg 17-09-2014 Public 18-09-2014). 6. Se os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com os parâmetros fixados no artigo 85, § 3o, do CPC, em razão da presença da Fazenda Pública na causa, não há que se falar em modificação da sentença nesse ponto. 7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, § 1o, inciso VI, do CPC, asseverando a necessidade de concessão da gratuidade da justiça com efeito ex tunc; b) artigo 18, §§ 1o, 2o e 3o, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar 769/2008, ao Decreto no 6.042/2007 e à Portaria no 1.339 do Ministério da Saúde, sustentando, em suma, que as doenças que a acometem são decorrentes da atividade laboral, de modo que, em seu entendimento, faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a majoração destes últimos em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Contudo, convém ponderar que o deferimento da gratuidade terá efeito apenas prospectivo, ou seja, valerá somente deste deferimento em diante. Isso porque, como visto, o pedido foi indeferido na origem, sem que a parte interessada interpusesse o recurso cabível” (ID Num. 13860823 - Pág. 1). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 18, §§ 1o, 2o e 3o, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar 769/2008, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/04/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao Decreto no 6.042/2007, pois a recorrente não indicou o dispositivo supostamente vilipendiado atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na indicada violação à Portaria no 1.339 do Ministério da Saúde, pois é assente na Corte Superior que “Na forma da jurisprudência, ‘o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal’ (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016).” (REsp 1462156/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017